Tribunal: STF
Processo: ADPF 989
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Referendo em medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aborto legal. Ausência dos requisitos legais para concessão de medida cautelar. Negativa de referendo.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de referendo em medida cautelar concedida em duas arguições de descumprimento de preceito fundamental – ADPF 989/DF e ADPF 1.207/DF –, que têm por objeto circunstâncias envolvendo o aborto legal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores de concessão da medida cautelar. 



    III. Razões de decidir



    3. O deferimento de medida cautelar pressupõe a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, de modo que a ausência de qualquer deles obsta à concessão de decisão provisória.



    4. Na hipótese, não se faz presente o periculum in mora, na medida em que a inexistência de qualquer fato novo denota a absoluta ausência do referido requisito legal.



    IV. Dispositivo



    5. Medida cautelar não referendada.